Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-64.2025.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-64.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LUCINEY FIDELIS DE SOUZA - CPF: 811.616.621-20 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC. O juízo a quo entendeu não comprovada a mora. O apelante sustenta que o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para demonstrar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do efetivo recebimento, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.

A jurisprudência do STJ, firmada no
REsp
nº 1.951.888/RS (Tema 1.132, recursos repetitivos), estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, e sua devolução com a anotação “não procurado” não afasta a validade da comprovação da mora.

Assim, a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada para o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ,
REsp
nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1000355-64.2025.8.11.0024

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A X LUCINEY FIDELIS DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Ape
lação interposto p
o
r

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº
1000355-64.2025
, ajuizada em face de
LUCINEY FIDELIS DE SOUZA
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinta a ação
, sem resolução do mérito
, nos termos do
s

art
s
.
321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e
485,
inciso
I
V
,
todos
do CPC
.

O

apelante

alega
que a mora
d
a
devedor
a

restou
devidamente
comprovada

pelo simples
envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

N
os termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora
. Em outras palavras,
a referida ação
não encontra
cabimento
apenas
pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito,
o
autor ora apelante, para comprovar a mora d
a
devedor
a
, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
pelo motivo “
não procurado
”
.
(ID.
313619023
)

Feito este
introito
, tenho que,
ao revés do que entendeu o sentenciante,
o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora
d
a
devedor
a
.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para
tanto,
sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento
está
sedimentado pelo Superior
T
ribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos
R
ecursos
R
epetitivos – Tema 1.132
, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo,
a súplica recursal merece acolhida
.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025